Tribunal: CARF
Processo: 11080.903816/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903816/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.938 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESAS
ADUANEIRAS.
POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903816/2013-93
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 361/363 foi apurado:
a) o processo 11080.731521/2012-28 arbitrou de ofício o lucro, enquadrando a
interessada na sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para
desconto da contribuição, e consequentemente o crédito passível de ressarcimento e
compensação;
b) glosa de despesas aduaneiras, como serviços de desembaraço aduaneiro,
despachantes, agenciamento, etc por não se enquadrarem como insumos aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
c) glosa de frete internacional arcado pelo vendedor, quando o transportador for pessoa
jurídica no exterior, mesmo que o agente ou preposto do transportador tiver domicílio
no país;
Foi emitido despacho decisório (fl. 79 e 301 a 304) que reconheceu parcialmente o
direito creditório (...)
A interessada foi cientificada em 13/09/2013 (fl. 366) e apresentou manifestação de
inconformidade ( fls. 02/19) em 15/10/2013 alegando que:
- Cerceamento de defesa Não foram apresentados os cálculos da glosa de créditos de
PIS decorrentes do lançamento por arbitramento realizado por meio do auto de infração
no 11080.731521/2012-28.
Pelas planilhas anexadas neste processo, o Fiscal limitou-se a reproduzir os valores que,
no seu entendimento justificariam as glosas em relação aos créditos por força das
despesas aduaneiras apropriadas pela ora manifestante. Não há uma linha sequer em
quaisquer das planilhas apresentadas fazendo referência aos valores glosados por força
da alteração do regime não-cumulativo para cumulativo do COFINS para o ano de
2007. Qual o montante dos créditos de COFINS em 2007 que foram glosados? Qual o
montante desses créditos vinha sendo transportado de exercícios anteriores onde não
teria havido arbitramento?
A ausência de tal informação impossibilita a defesa e acarreta a nulidade do despacho
decisório.
- Sobrestamento do processo A manifestante impugnou o auto de infração
11080.731521/2012-28, caso a decisão final seja favorável ao contribuinte parte da
glosa deverá ser revertida. Assim para evitar decisões contraditórias e irreparável
injustiça, a solução do presente processo deve ser suspensa até decisão definitiva do
auto de infração.
Cita decisões judiciais neste sentido.
- Do crédito sobre despesas aduaneiras (inclusive transporte/frete) Tais despesas são
insumos e como tal geram crédito de nãocumulatividade.
(...)
- Glosas em duplicidade
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

(...)
Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 12-
000.433 da 16a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 373/376) para que com base na escrituração
contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade de origem:
- Esclareça se os valores em duplicidade listados nas fls. 370/372 também foram
considerados pelo contribuinte em duplicidade na apuração do crédito de
nãocumulatividade.
Em resposta a DRF PORTO ALEGRE/RS (fls. 409/410) informou que:
Examinando-se a planilha fornecida pelo contribuinte relativo a serviços utilizados
como insumos de agosto de 2008 e setembro de 2008, verifica-se que na base de cálculo
de agosto de 2008 no valor de R$ 21.837.079,00 (esse valor também é encontrado no
demonstrativo de cálculo de apuração dos créditos como serviços utilizados como
insumos, fls. 406 a 408), a interessada inclui em duplicidade o valor de R$ 1.730.070,16
(fls. 379 a 391) da mesma forma na base de cálculo de setembro de 2008 no valor de R$
19.484.656,00 (esse valor também é encontrado no demonstrativo de cálculo de
apuração dos créditos como serviços utilizados como insumos, fls. 406 a 408), a
interessada incluiu em duplicidade o valor de R$ 1.676.408,14 (fls. 391 a 405). Dessa
forma fica esclarecido que os valores em duplicidade listados pelo contribuinte também
foram considerados pelo contribuinte em duplicidade na apuração do crédito da não-
cumulatividade em agosto e setembro de 2008.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa da DRJ:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. DESPACHO DECISORIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e
100 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a comprovação da existência do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ARBITRAMENTO. CRÉDITO. PERDA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, passar a
ser tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a opção pelo Simples,
perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-cumulatividade
eventualmente ainda não utilizados até a data de alteração do regime de apuração do
imposto de renda.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
FRETE
INTERNACIONAL.
DIREITO
A
CRÉDITO
SOMENTE
SE
TRANSPORTADOR COM DOMICÍLIO NO BRASIL.
Não podem ser descontados créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP em relação a frete internacional se o transportador for
pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo que o agente ou preposto do
transportador tiver domicílio no país.
CRÉDITO. DUPLICIDADE. NOTAS FISCAIS.
Comprovada a inclusão em duplicidade de Notas na composição do direito creditório
pleiteado deve ser mantida a glosa.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) impossibilidade de revisão do crédito PIS/COFINS;
b) cerceamento de defesa – inconsistência dos cálculos;
c) da prejudicialidade diante do PAF no 11080.731521/2012-28;
d) do direito ao crédito sobre despesas aduaneiras;
e) do direito ao crédito sobre fretes internacionais;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA – INCONSISTÊNCIA DOS CÁLCULOS
Sustenta que o despacho decisório é nulo por cerceamento de defesa, pois o
auditor fiscal não teria apresentado os cálculos da glosa de créditos de COFINS decorrentes do
lançamento por arbitramento formalizado no auto de infração do processo no
11080.731521/2012-28.
Não há saldos de períodos anteriores a serem considerados, em virtude do
arbitramento. Então, como bem apontou a DRJ:
Todo o saldo de períodos anteriores foi glosado, já que ao passar para o arbitramento a
interessada perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de
não cumulatividade eventualmente ainda não utilizado até a data de alteração do
regime de apuração do imposto de renda.
Não houve cerceamento de defesa. Não há planilha demonstrativa de crédito de
períodos anteriores porque a interessada perdeu o direito de utilização, ou seja, o saldo
de períodos anteriores a ser considerado em 2008 é zero.
Dessa forma, não se vislumbram as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972. Por isso, não há nulidade no despacho decisório, tampouco no acórdão recorrido.
DA PREJUDICIALIDADE DIANTE DO PAF No 11080.731521/2012-28
Do pedido de sobrestamento em razão do PAF no11080.731521/2012-28, não
assiste razão, eis que já julgado por esse CARF, vejamos:

ARBITRAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MODIFICAÇÃO
DAS RAZÕES DE
ARBITRAMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Ao se constatar que a decisão de primeira instância manteve o arbitramento dos lucros
com base no mesmo dispositivo legal empregado pelo Fisco no ato do lançamento, e
que as extensas irregularidades apontadas já se encontravam expostas desde a autuação,
sendo tão somente ratificadas pelo acórdão recorrido, não se há de reconhecer qualquer
alteração das razões de arbitramento. A preliminar de nulidade da decisão recorrida
deve ser rejeitada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA.
Há de se manter o lançamento tributário na circunstância em que a autoridade fiscal
colaciona aos autos elementos suficientes à convicção de que, em virtude de
generalizada retificação, a escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado, diante
de inúmeras e graves irregularidades, mostrase imprestável para determinação do lucro
real, justificando, assim, o arbitramento do lucro.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

Diante do exposto, nego provimento.
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DESPESAS ADUANEIRAS E
SOBRE FRETES INTERNACIONAIS
Sustenta o direito ao crédito sobre despesas aduaneiras e sobre frete internacional,
como insumos nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2003.
O conceito de insumo que norteou a negativa é restrito, nos termos das Instruções
Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
A atividade desenvolvida pela Recorrente é a industrialização e a comercialização
de computadores e acessórios, bem como prestação de serviço técnico para seus produtos, de
acordo com seu objeto social.
Logo, o insumo deve ser necessário e essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, só podem ser considerados como insumos os bens e os serviços
essenciais à prestação de serviços ou à fabricação dos produtos destinados à venda, o que
demanda, então, o cotejo entre a atividade da empresa e a despesa que se alega como insumo.
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à operação de
importação. Os custos agregados à importação regem-se pela legislação das contribuições
incidentes na importação, ou seja, nos termos da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.
Tratam-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em território
nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de industrialização. Dito de outra forma,
não se confundem a operação de importação de um bem e as despesas contratadas no mercado
interno com a finalidade de destinar os bens importados ao estabelecimento industrial, para
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903816/2013-93

posterior industrialização. Assim, são dispêndios realizados no país e pagos para pessoas
jurídicas aqui domiciliadas.
Logo, as despesas aduaneiras estão relacionadas ao PIS e à COFINS internos, uma
vez que se tratam de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, ou seja,
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Por isso, entendo que os insumos “despesas aduaneiras” se incluem nos custos das
mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos
destinados a venda.
No mesmo sentido, favorável ao creditamento de despesas alfandegárias de bens
importados, cito o acórdão n° 3201-003.170, Rel. Marcelo Giovani Vieira, julg. 27/09/2017:
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO. Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e
como tais, geram direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo
Nego provimento por nãos serem despesas aduaneiras.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro Relator.

Fl. 462
DF CARF MF
Original